Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747365-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada recursal, interposto pela autora ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (Proc. 0737293-85.2023.8.07.0001) ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.; BANCO C6 CONSIGNADO S.A.; BANCO DAYCOVAL S.A.; BANCO PAN S.A.; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; BANCO DO BRASIL S.A.; BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.; BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.; BANCO SAFRA S.A.; e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., que deferiu a gratuidade de justiça e postergou a análise da tutela de urgência pleiteada para momento posterior à audiência de conciliação, nos seguintes termos: Recebo a emenda retro. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Tendo em conta o procedimento criado pela Lei n. 14.181/21, que introduziu no CDC o procedimento de conciliação nas situações superendividamento, deixo de examinar o pedido de antecipação neste momento para voltar ao tema caso as partes não alcancem composição amigável. Cite-se para audiência prevista no art. 104-A do CDC, alertando os credores que o não comparecimento importará aplicação da pena prevista no § 2o do mesmo diploma. Remeta-se os autos ao NUVIMEC para realização do ato. (ID 175229788 – autos originários) Em suas razões (ID 53115448), a agravante narra ser patente seu estado de endividamento, tendo em vista que os bancos credores tem debitado a totalidade de sua remuneração. Ao intentar com a ação originária, “a agravante não pretende com tal demanda se furtar do pagamento das suas dívidas, mas tão somente que as instituições financeiras credoras, junto a este juízo, repactuem as dívidas da agravante, de forma que esta possa pagá-las integralmente e ainda reste recursos financeiros para sua subsistência digna”. Sobre a liminar ora requerida, pontua que a necessidade de redução dos descontos é urgente, porque a demora na tramitação acarretará graves danos à agravante e seus dependentes. Informa que “reside com seus três netos, E. A. P., J. M. B. O. F. e A. B. S.[1], sobre os quais detém a tutela por decisão judicial e, portanto, custeia os gastos com os mesmos. O tutelado J. é portador de doença renal grave e faz uso permanente de medicamento de alto custo, cujo gasto mensal médio com medicamentos é de R$ 1.000,00 (um mil reais). A tutelada A. B. sofre de depressão severa e ansiedade, fazendo uso habitual de medicamento, cujo custo mensal médio é de R$ 300,00 (trezentos reais)”. Sustenta que “o caso dos autos, refere-se ao superendividado passivo, pois a sua situação financeira foi deteriorando ao longo dos anos em razão dos assédios das instituições financeiras em ofertar empréstimos além de sua capacidade financeira. A parte agravante na tentativa de resolver essa situação, aceitou as ofertas das instituições financeiras de portabilidade ou renegociação das parcelas, porém, continuou com sua remuneração comprometida”. Ao final, requer “a concessão de liminar para que seja determinado aos agravados que se abstenham de descontar valor acima de 49,53% da remuneração total da agravante, para fins de pagamento das dívidas da agravante” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar deferitória. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[3] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento. Se o pedido de antecipação de tutela não foi apreciado pelo Juízo a quo, não pode o Tribunal, por recurso contra a decisão que somente postergou a análise do pleito, conceder a medida de urgência, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Logo, a despeito dos fundamentos apresentados pela agravante de que a decisão possa causar prejuízos, é impossível o exame pelo órgão ad quem, já que não se analisou a liminar postulada pelos agravados. Insta consignar que a audiência de conciliação, nos moldes previstos no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor[4] já foi designada para o próximo dia 23/11/2023 (ID 175740216 – autos originários). Dos 10 (dez) réus, credores da agravante, apenas 3 (três), já citados, ainda não compareceram aos autos para se habilitarem. Logo, a situação da agravante está às portas de ser reavaliada, quiçá, resolvida definitivamente, caso as partes entabulem acordo sobre o plano de pagamento das dívidas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Previno ao recorrente que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC . Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Nomes abreviados para prestigiar a privacidade dos menores. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.